Tribunal: TJES
Processo: 5000052-38.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000052-38.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLORENCIO BRAZ DOS SANTOS FILHO
RECORRIDO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

RELATOR: SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO. QUITAÇÃO NÃO RECONHECIDA. LANÇAMENTO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR NA FATURA SUBSEQUENTE. CONSUMIDOR QUE ANEXA O RECIBO DO AUTOATENDIMENTO E SEU EXTRATO BANCÁRIO, DEMONSTRANDO QUE O DÉBITO CORRESPONDENTE OPEROU-SE EM SUA CONTA. ALEGAÇÃO DO RECORRENTE DE FALTA DE REPASSE. INDICAÇÃO DE QUE O RECIBO DE PAGAMENTO NÃO CONTÉM A ÍNTEGRA DO CÓDIGO DE BARRAS, FALTANDO UMA SEQUÊNCIA DE ZEROS AO FINAL. PERCEPÇÃO, AO OLHAR LEIGO, DE QUE SE TAL OMISSÃO HOUVESSE SIDO COMETIDA PELO USUÁRIO, O SISTEMA BANCÁRIO TERIA RECUSADO A OPERAÇÃO. MOVIMENTAÇÃO QUE, NO ENTANTO, FOI APERFEIÇOADA, COM O LANÇAMENTO NA CONTA CORRENTE. VEROSSIMILHANÇA BASTANTE DA NARRATIVA EXORDIAL. ÔNUS DA PROVA DO RECORRENTE. EVENTUAL FALHA DO REPASSE, PELO AGENTE ARRECADADOR, QUE NÃO PODE REDUNDAR EM PREJUÍZO AO CONSUMIDOR VULNERÁVEL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A QUITAÇÃO E DETERMINOU A REVISÃO DA FATURA. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE NAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, ESTES EM 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, ANTE A FALTA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA EM PRIMEIRO GRAU.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.